Tribunal: TJDFT
Processo: 0714627-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0714627-59.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THAYNARA CANDIDO FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Thaynara Cândido Ferreira contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito Titular da 1a Vara da Fazenda Pública, que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra o Distrito Federal, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência apresentado na petição inicial (ID 192571872 do processo n. 0702742-91.2024.8.07.0018). Nas razões recursais (ID 57834811), a agravante alega ser participante do concurso público para admissão ao Curso de Formação de Praças com graduação de Soldado da Polícia Militar do Distrito Federal do Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes, realizado pelo Instituto AOCP, com base no Edital n. 4/2023. Informa que o Edital estabeleceu inicialmente que as candidatas do sexo feminino deveriam atingir na corrida o desempenho mínimo de 2.100m (dois mil e cem metros) e os candidatos do sexo masculino deveriam atingir o desempenho mínimo de 2.600m (dois mil e seiscentos metros), percorridos em 12 (doze) minutos. Explica que, após retificação do subitem 13.7.6 do Edital de abertura, foi alterada a disposição editalícia referente ao teste de corrida, acrescentando 100m (cem metros) à distância mínima que deveria ser percorrida em 12 (doze) minutos pelas candidatas e subtraindo 200m (duzentos metros) da distância mínima que deveria ser percorrida no mesmo tempo pelos candidatos. Expõe que a diminuição da distância para os concorrentes do sexo masculino decorreu da impugnação n. 175, que foi acolhida pela banca examinadora sem ressalvas. Sustenta que as modificações dos critérios do teste de corrida promovidas pelo Edital n. 8/2023 violaram os princípios da não discriminação (art. 3o, IV, da CF), da isonomia (art. 5o, caput, da CF) e da motivação obrigatória dos atos administrativos praticados em concursos públicos (art. 50, I e III, § 3o, da Lei 9.784/99). Entende que o princípio da não discriminação foi violado quando o agravado criou dificuldades para acesso das mulheres ao cargo público. Afirma ter ocorrido afronta ao princípio da isonomia quando o agravado não assegurou às mulheres o mesmo tratamento conferido aos homens, qual seja: diminuição de 200 (duzentos) metros ou em mesmo percentual (7,7%) na distância mínima atinente à prova de corrida. Acrescenta que o princípio da motivação obrigatória dos atos administrativos foi violado em razão da ausência de exposição dos fatos e dos fundamentos que justificariam o tratamento diferenciado. Alega ter dirigido à Corporação 6 (seis) pedidos de informação com a finalidade de descobrir a motivação do ato. Relata que, ao responder aos questionamentos, a Chefia do Centro de Capacitação Física da Polícia Militar do Distrito Federal informou que os índices indicados no Edital n. 4/2023 foram embasados em estudo desenvolvido pela corporação no ano 2019, o qual demonstrou que 17% (dezessete por cento) da tropa apresentava algum grau de obesidade e 5% (cinco por cento) dos policiais oriundos do CFP III e IV desenvolveram a doença após o término do curso de formação. Destaca que a resposta aos pedidos de informação não indicou que o quadro de obesidade atinge especificamente as mulheres. Aponta obscuridade e incongruência da motivação apresentada pela Chefia do Centro de Capacitação Física da PMDF, o que, no seu entendimento, está em desacordo com art. 50, § 1o, da Lei 9.784/99. Conclui que “o ato impugnado – retificação do subitem 13.7.6 do edital – está contaminado de vício insanável – ilegalidade de objeto – pois a edição de ato administrativo imotivado que discrimina o gênero feminino tem como resultado a violação à Constituição Federal e à Lei 9.784/99, razão pela qual o ato deve, nos termos do art. 2o, alínea “c”, da Lei 4717/65, ser declarado nulo”. Aduz que o agravado alterou a verdade dos fatos e utilizou informações contraditórias para induzir o Juízo a quo a indeferir o pedido de tutela de urgência. Assinala que a Tabela 4.9 das Diretrizes da Colégio Americano de Medicina Esportiva não foi citada nas respostas aos 6 (seis) pedidos de informação direcionados à PMDF. Menciona julgado do STJ que veda apresentação de motivação posterior ao ato administrativo. Discorre sobre a teoria dos motivos determinantes, que estabelece a vinculação da Administração aos motivos ou pressupostos que serviram de fundamento ao ato. Nesse ponto, ressalta que as respostas aos pedidos de informação apresentados pela Chefia do Centro de Capacitação Física da PMDF demonstram que o motivo determinante para retificação do índice do teste de corrida feminino foi o desenvolvimento de obesidade dos soldados após ingresso na Corporação. Considera que a resolução do problema decorrente dos índices de obesidade envolve ações de monitoramento e assessoramento da saúde do policial militar, tais como educação alimentar e estímulo da atividade física diária. Cita julgado do STJ no sentido de que “a motivação nos atos administrativos referentes a concursos públicos é obrigatória e irrecusável, nos termos do que dispõe o art. 50, I, III e V, § 1o da Lei 9.784/99, não existindo neste ponto, discricionariedade alguma por parte da Administração”. Tece argumentos sobre a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário para exercer controle de legalidade do ato impugnado. Assevera que as respostas aos pedidos de informação, a manifestação do Distrito Federal, os editais dos concursos públicos da PMDF e os editais dos concursos públicos de outras PMs do Brasil demonstram que o critério adotado pelo agravado não tem rigor científico. Junta tabela com histórico dos índices de desempenho mínimo exigidos em concursos realizados nos anos 1998, 2001, 2009, 2012 e 2023. Diz que o edital da PMDF, em comparação com editais das polícias militares de outras unidades da federação, estabelece a maior distância para o teste de corrida aplicado para as candidatas do sexo feminino, razão pela qual, em suas palavras, “se revela absoluta falta de técnica e de critério da corporação”. Expõe que a Tabela 4.9 do estudo científico elaborado pelo Colégio Americano de Medicina Esportiva exige dos homens no teste de corrida de doze minutos o condicionamento “razoável”, já das mulheres exige o condicionamento “bom”. Esses critérios, no seu entendimento, demonstram assimetria e falta de rigor científico. Registra que “o princípio da igualdade material somente seria preservado se o agravado retificasse o índice do Teste de Corrida de 12’ Feminino para diminuí-lo de 2100m para 1900m, uma vez que retificou o subitem 13.7.5 para diminuir a distância para os homens de 2600m para 2200m”. Argumenta, com base na teoria do impacto desproporcional, que a violação ao princípio da igualdade material invalida o ato administrativo cuja aplicação resulte efeitos nocivos de incidência sobre certas categorias de pessoas. Enfatiza que “a violação ao princípio da igualdade material fez com que o índice de reprovação das mulheres – 32% – no Teste de Aptidão Física fosse quase o dobro da dos homens – 17% – e, como consequência disso, perpetuou a desigualdade do quantitativo de mulheres na corporação, atualmente 10,78%”. Entende que, ao acolher a impugnação n. 175, o agravado não poderia ter acrescentado 100 (cem metros) metros no critério de desempenho mínimo relativo às mulheres. Alega ter comprovado que as reprovações de candidatas do sexo feminino – 31,49% – no teste de aptidão física foi o dobro das reprovações de concorrentes do sexo masculino – 17,1%. Acrescenta notícia sobre a morte de uma candidata durante a prova de capacidade física. Alude ao princípio da proteção jurisdicional efetiva (artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal). Reitera os argumentos expostos para amparar a tese de inconstitucionalidade do subitem 13.7.6 do Edital retificado. Transcreve cláusula de acordo celebrado pelo Distrito Federal em 25 de outubro de 2023 nos autos da ADI 7433/DF: “(...) 5. As partes se comprometem a envidar esforços para que as candidatas aprovadas possam ser acolhidas na instituição com todas as especificidades (...)”. Sustenta que o agravado descumpriu tal cláusula do acordo quando não observou as especificidades físicas das mulheres no teste de corrida. Requer antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender a eficácia do ato impugnado (resultado do teste de aptidão física) e, como consequência, determinar que o agravado adote as medidas necessárias para assegurar imediatamente sua participação em todas as demais fases do concurso público, possibilitando, inclusive, reserva da vaga de acordo com a classificação final. Ao final, pede que o recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada. Sem recolhimento de preparo recursal, pois a recorrente é beneficiária da gratuidade de justiça deferida na primeira instância. É o relato do necessário. Decido. 2. Antes de analisar o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, é necessário expor as razões pelas quais deve ser afastada a restrição de publicidade do recurso. A publicidade dos atos processuais é garantia constitucional prevista no art. 93, IX e X, da Constituição Federal. Essa regra pode ser limitada, excepcionalmente, quando colocar em risco valores essenciais também consagrados no texto constitucional. Nesse sentido, o art. 5o, LX, da CF estabelece que a lei só pode restringir a publicidade nos casos em que a defesa da intimidade ou do interesse social o exigir. O Código de Processo Civil, no art. 189, à luz das diretrizes estabelecidas na Carta Magna, define as situações excepcionais nas quais o processo pode tramitar em segredo de justiça. Segue o teor do referido dispositivo legal: Art. 189. Os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos: I - em que o exija o interesse público ou social; II - que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes; III - em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade; IV - que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo. No caso, o segredo de justiça não encontra justificativa razoável. O caso discutido no recurso não se amolda às hipóteses excepcionais previstas no art. 5o, LX, da CF/88 e no art. 189 do CPC. O processo não trata sobre temas que imponham confidencialidade. A propósito, há elucidativos julgados do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SITE DE BUSCA. EXIBIÇÃO DE RESULTADOS. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. VALOR RAZOÁVEL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO ARBITRAMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. SEGREDO DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. (...) 5. O pedido de concessão de segredo de justiça deve ser devidamente fundamentado, com a demonstração dos motivos pelos quais a parte entende que deve ser excetuada a publicidade dos atos processuais ou como o caso se enquadra nos requisitos legais. 6. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1159901/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2020, DJe 17/11/2020) [...] Nada deve justificar, em princípio, a tramitação, em regime de sigilo, de qualquer procedimento que tenha curso em juízo, pois, na matéria, deve prevalecer, ordinariamente, a cláusula da publicidade. Não custa rememorar, tal como sempre tenho assinalado nesta Suprema Corte, que os estatutos do poder, numa República fundada em bases democráticas, não podem privilegiar o mistério. Na realidade, a Carta Federal, ao proclamar os direitos e deveres individuais e coletivos (art. 5o), enunciou preceitos básicos cuja compreensão é essencial à caracterização da ordem democrática como um regime do poder visível, ou, na expressiva lição de NORBERTO BOBBIO (“O Futuro da Democracia”, p. 86, 1986, Paz e Terra), como “um modelo ideal do governo público em público”. A Assembleia Nacional Constituinte, em momento de feliz inspiração, repudiou o compromisso do Estado com o mistério e com o sigilo, tão fortemente realçados sob a égide autoritária do regime político anterior. Ao dessacralizar o segredo, a Assembleia Constituinte restaurou velho dogma republicano e expôs o Estado, em plenitude, ao princípio democrático da publicidade, convertido, em sua expressão concreta, em fator de legitimação das decisões e dos atos governamentais. Isso significa, portanto, que somente em caráter excepcional os procedimentos judiciais poderão ser submetidos ao (impropriamente denominado) regime de sigilo (“rectius”: de publicidade restrita), não devendo tal medida converter-se, por isso mesmo, em prática processual ordinária, sob pena de deslegitimação dos atos a serem realizados no âmbito da causa. (...). (RMS 30461 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 24/06/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-155 DIVULG 12-08-2014 PUBLIC 13-08-2014) Na mesma linha de entendimento, há precedentes deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SEGREDO DE JUSTIÇA. EXCEÇÃO. NÃO CABIMENTO. REGRA CONSTITUCIONAL. PUBLICIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. Considerando que a restrição dos atos processuais consiste em exceção à publicidade, que é regra fundamental com status constitucional, a norma que a disciplina deve ser interpretada restritivamente, de modo que o sigilo processual seja aplicado apenas em casos excepcionais, dentre os quais não se enquadra a ação de busca e apreensão em alienação fiduciária. 2. A determinação de segredo de justiça aos autos de ação de busca e apreensão até que haja a efetiva apreensão do veículo dado em garantia em contrato com cláusula de alienação fiduciária não se insere na exceção atinente ao interesse público ou social, porquanto a hipótese versa, na realidade, sobre interesse meramente patrimonial, consistente no interesse individual do credor na localização e apreensão do bem. 3. O interesse individual do credor na busca e apreensão não pode se sobrepor ao regramento constitucional que assegura a publicidade do processo, sobretudo quando não evidenciados, na espécie, atos deliberados de ocultação do veículo ou outras atitudes concretas que deponham contra a boa-fé da parte devedora. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido para retirar o segredo de justiça dos autos de origem. (Acórdão 1380732, 07284665920218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 8/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. SEGREDO DE JUSTIÇA. MEDIDA EXCEPCIONAL. TAXATIVDADE. ART. 189 DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INTERESSE PATRIMONIAL. PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE. SITUAÇÃO DE EXCEÇÃO. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O segredo de justiça constitui medida excepcional, de modo que as hipóteses estão elencadas de forma taxativa no Código de Processo Civil (art. 189), isto é, às ações que tratam sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças 2. No presente caso, cuida-se de ação de busca e apreensão, cujo objeto versa exclusivamente sobre interesse patrimonial. Não se vislumbra quaisquer das situações de exceção ao princípio da publicidade previstas na norma processual. 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1289578, 07140866520208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/10/2020, publicado no DJE: 15/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por essas razões, considerando que a publicidade dos atos processuais é garantida no texto constitucional e apenas pode ser afastada em casos excepcionais, deve ser determinada a exclusão do segredo de justiça. Superada essa questão, passa-se a analisar o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, com base nos requisitos previstos nos arts. 300, 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 632.853/CE, com repercussão geral (Tema 485), definiu que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e as notas atribuídas. Excepcionalmente, é permitido controle jurisdicional da compatibilidade entre o conteúdo das questões do concurso e o previsto no edital do certame. O STF consolidou o entendimento de que não incumbe ao Poder Judiciário definir os critérios de avaliação adotados pela instituição realizadora de concurso público ou ingressar no mérito de correção da respectiva prova, salvo quando há ocorrência de ilegalidade ou inconstitucionalidade. A interferência nos parâmetros de correção de questões de concurso, retificando-se as notas atribuídas ao candidato, implicaria indevida substituição da comissão examinadora e invasão ao mérito administrativo, o que, consequentemente, violaria os princípios da separação de poderes e da reserva da Administração. Assim, a possibilidade de ingerência do Poder Judiciário sobre os critérios estabelecidos e sobre os atos praticados em concurso público é excepcional. Ainda que o aludido precedente vinculante se refira a correção de questões e revisão de notas atribuídas nas provas, as razões de decidir também se aplicam ao caso objeto do presente agravo de instrumento, que trata sobre critérios de avaliação da aptidão física dos candidatos. O Edital n. 4/2023-DGP/PMDF, de 23 de janeiro de 2023, tornou pública a realização de concurso para admissão ao Curso de Formação de Praças com graduação de Soldado da Polícia Militar do Distrito Federal do Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes. A primeira retificação das disposições editalícias ocorreu por meio do Edital n. 8, de 10 de fevereiro de 2023. As normas sobre o teste de aptidão física estão dispostas no item 13 do instrumento convocatório. Inicialmente o Edital estabeleceu que as candidatas do sexo feminino deveriam atingir na corrida o desempenho mínimo de 2.100m (dois mil e cem metros) e os candidatos do sexo masculino deveriam atingir o desempenho mínimo de 2.600m (dois mil e seiscentos metros), percorridos em 12 (doze) minutos. Após retificação do subitem 13.7.6, alterou-se a disposição editalícia referente à corrida, acrescentando 100m (cem metros) à distância mínima que deveria ser percorrida pelas mulheres e subtraindo 200m (duzentos metros) da distância mínima que deveria ser percorrida pelos homens. É oportuno citar as seguintes regras sobre o teste de corrida de 12 (doze) minutos, após alteração do Edital (ID 57834849): 13.7 Teste de Corrida de 12 minutos (ambos os sexos) 13.7.1 O teste de corrida terá a duração de 12 (doze) minutos e será realizado em pista de atletismo em condições adequadas para prática de corrida. 13.7.2 O candidato não poderá se ausentar, ou sair da área delimitada, da pista de corrida durante o tempo de execução do seu teste. 13.7.3 O candidato não poderá receber qualquer tipo de ajuda física. 13.7.4 Não será permitida ao candidato uma segunda tentativa. 13.7.5 Para os homens, a performance mínima a ser atingida é de 2.400 m (dois mil e quatrocentos metros) percorridos em 12 (doze) minutos. 13.7.6 Para as mulheres, a performance mínima a ser atingida é de 2.200 m (dois mil e duzentos metros) percorridos em 12 (doze) minutos. 13.7.7 Será considerado inapto no teste de corrida de 12 minutos o candidato que não obtiver a performance mínima estabelecida nos subitens 13.7.5 (sexo masculino) e 13.7.6 (sexo feminino). De acordo com o boletim de desempenho juntado aos autos, a agravante foi considerada inapta na prova por ter percorrido 2.100m (dois mil e cem metros) em 12 (doze) minutos, ou seja, por não ter atingido a performance mínima no teste de corrida – 2.200 (dois mil e duzentos) metros (ID 57834852). Ao participar do concurso, os candidatos e a Administração Pública se vinculam aos termos expostos no instrumento que norteia o certame, especialmente para evitar tratamento diferenciado entre os concorrentes sujeitos às mesmas condições. No caso em tela, não há informações a respeito de oportuna apresentação de impugnação pela agravante contra a regra editalícia concernente ao teste de aptidão física, inclusive sobre a prova de corrida. Em juízo de cognição sumária, nota-se que o exame de capacidade física ocorreu de acordo com os critérios previstos no Edital de abertura e sua posterior retificação, à luz dos arts. 39 a 42 da Lei Distrital n. 4.949/2012[1] e os arts. 10 e 11 da Lei Federal n. 7.289/84[2]. Os dispositivos legais supracitados amparam o estabelecimento de desempenhos mínimos diferentes para homens e mulheres no teste físico, conforme as atribuições do cargo público. Em resposta aos pedidos de informação acerca dos critérios estabelecidos para a prova de corrida no certame em referência, a Chefia do Centro de Capacitação Física da PMDF apresentou as seguintes considerações (ID 57834844): (...) Os índices utilizados no Edital No 04/2023-DGP/PMDF, ao qual se refere o protocolo, foram selecionados com base na realidade específica da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) a partir dos dados de estudo desenvolvido no ano de 2019. Esse estudo demonstrou que no ano de 2016, 17% da tropa apresentava algum grau de obesidade. Dos 1.686 policiais oriundos do Curso de Formação de Praças - CFP III e IV, 80 policiais (5%) desenvolveram obesidade 3 anos após o término do curso de formação. Além disso, aproximadamente 25.7% desses policiais obtiveram conceito INAPTO no Teste de Aptidão Física periódico da Corporação (à época, Portaria PMDF no 953). Ainda mais detalhadamente, 27.5% das mulheres foram inaptas, contra 24.6% dos homens. Também é preciso levar em consideração o fenômeno do destreinamento, que pode acarretar uma redução da capacidade operacional em decorrência da redução do condicionamento físico e, consequentemente, do aumento do sobrepeso e do desenvolvimento da obesidade. Tal fenômeno tem sido observado tanto em policiais militares da ativa, após o término do curso de formação, quanto no momento do ingresso nos cursos de formação, devido ao lapso temporal entre a fase de avaliação da capacidade física (TAF) no concurso e o efetivo ingresso do candidato nas fileiras da Corporação (incorporação para curso de formação). Em alguns casos, esse lapso temporal superou 3 anos, a exemplo do EDITAL No 21/DGP - PMDF, DE 24 DE JANEIRO DE 2018, que teve o resultado final do TAF publicado no mesmo ano (EDITAL No 265, DE 31 DE OUTUBRO DE 2018) e houve convocação para ingresso no curso de formação até o ano de 2023 (EDITAL No 38, DE 14 DE ABRIL DE 2023). Nesse sentido, estudos tem demonstrado que o destreinamento têm início após curto período de tempo, e acarreta a redução das adaptações decorrentes do treinamento físico: "A interrupção do treinamento pode levar ao destreinamento, definido como a perda parcial ou completa das adaptações anatômicas, fisiológicas e de desempenho induzidas pelo exercício físico ou treinamento, como consequência da sua redução ou cessação (NEUFER, 1989; MUJIKA, 2001). Sabe-se que em indivíduos saudáveis, após um mês de interrupção do treinamento, inicia-se o destreinamento (DALLECK et al., 2018; MUJIKA, PADILLA, MUJIKA, PADILLA, 2000; MUJIKA, PADILLA, 2001), fase em que são comumente observadas perdas parciais ou completas dos ganhos obtidos com o treinamento nas características cardiorrespiratórias, metabólicas e musculares. Especificamente nas características cardiorrespiratórias, são observadas, dentre outras alterações: redução da endurance, da aptidão cardiorrespiratória (redução do VO2pico), do volume sistólico, do volume sanguíneo, das dimensões das cavidades cardíacas e da massa ventricular, aumento da pressão arterial e da frequência cardíaca máxima. Nas características metabólicas, são observadas, dentre outras alterações: redução da lipoproteína de baixa densidade e da sensibilidade à insulina, e aumento da lipoproteína de alta densidade. Finalmente, nas características musculares, são observadas, dentre outras alterações: diminuição da densidade capilar, da produção de adenosina trifosfato mitocondrial, da área de secção transversa das fibras e do desempenho de forca e potência muscular. Essas alterações que ocorrem com o destreinamento comprometem o desempenho atlético, funcional e a saúde dos indivíduos (NEUFER, 1989; MUJIKA, PADILLA, 2001; MUJIKA, PADILLA, 2000). (...) Pode-se dividir o destreinamento em curto prazo e longo prazo. O de curto prazo é o conjunto de alterações ocorridas dentro de um período de um mês e o de longo prazo as modificações em um período acima de um mês. Em indivíduos saudáveis, já foi demonstrado que, de uma forma geral, as perdas que ocorrem a curto e a longo prazo, principalmente na aptidão cardiorrespiratória, dependem do nível de treinamento inicial. Indivíduos recentemente treinados comumente apresentam perdas completas dos ganhos obtidos com o treinamento na aptidão cardiorrespiratória no período de destreinamento a curto prazo. Por outro lado, de uma forma geral, atletas apresentam perdas parciais neste desfecho a curto prazo e maiores perdas a longo prazo (MUJIKA, PADILLA, 2000)."4 Ainda, há achados científicos que tem demonstrado que quanto maior o nível de condicionamento físico, maior será o tempo sem treinamento necessário para que sejam observadas reduções na capacidade física: "Esta adoção é sugerida porque, embora perdas ocasionadas pelo destreinamento ocorram mais significativamente nas primeiras semanas de sua aplicação, o estado físico do atleta se mantém acima de seus níveis pré-treino por um período proporcional ao período em que se manteve treinando. Ou seja, quanto mais longo o período de treinamento, mais longo será o período de destreino (EVANGELISTA, BRUM, 1999; ZATSIORSKY, 1999). Além disso, é importante considerar que o condicionamento físico conquistado pelo atleta de forma lenta, tende a ser mantido por um período de tempo mais prolongado quando comparado às suas conquistas rápidas de condicionamento físico (BARBANTI, 1994)."4 "Segundo Muniz et al. (2011), a magnitude do declínio de desempenho observado no período de destreinamento parece estar relacionada com o nível de condicionamento físico, as variantes de protocolo de treino, o tempo total do destreinamento, o tempo de destreinamento, o gênero e a idade."5 Vale salientar que, além deste último Edital No 04/2023-DGP/PMDF, o penúltimo edital para ingresso na PMDF (EDITAL No 22/DGP - PMDF, DE 24 DE JANEIRO DE 2018), assim como os últimos editais do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (precisamente desde 2016), utilizaram os mesmos índices utilizados pela PMDF, refletindo uma realidade preemente de se exigir um nível adequado da capacidade cardiorrespiratória dos candidatos à carreira militar, a qual tem por necessidade imprescindível a higidez física para o desempenho de suas atividades. Diante desse cenário, a escolha dos índices utilizados no Edital No 04/2023-DGP/PMDF teve por objetivo atender a uma demanda interna da PMDF, postergando a inaptidão dos candidatos a ingresso na Corporação, que, ao ingressarem, serão policiais melhor preparados para atender à população do DF com a qualidade que a natureza especial do serviço requer. (...) Destaca-se ainda a resposta ao pedido protocolado sob o n. LAI-002659/2024 (ID 57834844, p. 89/90): (...) 1) Qual o órgão da PMDF que define o índice dos TAFs dos concursos públicos da instituição? R: Centro de Capacitação Física (CCF) 2) A instituição utilizou algum estudo científico para fundamentar o aumento do índice de 1900 metros em 12 minutos no concurso de 2013 para 2200 metros em 12 minutos no certame de 2018? R: Está em anexo 3) Há alguma peculiaridade que justifique a PMDF utilizar o maior índice e o maior pace do Brasil para selecionar as candidatas do sexo feminino? R: O penúltimo edital para ingresso na PMDF (EDITAL No 22/DGP - PMDF, DE 24 DE JANEIRO DE 2018), assim como os últimos editais do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (precisamente desde 2016), utilizaram os mesmos índices utilizados pela PMDF, refletindo uma realidade premente de se exigir um nível adequado da capacidade cardiorrespiratória dos candidatos à carreira militar, a qual tem por necessidade imprescindível a higidez física para o desempenho de suas atividades. 4) Requer, nos termos dos artigos 14 e 15 da Lei 4990/12, o acesso imediato ao Estudo Científico que fundamentou o aumento do índice do teste de corrida para 2200 metros em 12 minutos? R: Segue em anexo ao processo 5) Requer, nos termos dos artigos 14 e 15 da Lei 4990/12, o acesso imediato a cópia integral do ato administrativo contendo o motivo - fatos e fundamentos - que justificou o aumento do índice a partir do concurso de 2018? R: Houve a necessidade de exigir um nível adequado da capacidade cardiorrespiratória dos candidatos à carreira militar, conforme demonstrado no estudo em anexo. 6) Algum órgão técnico orientou PMDF aumentar o índice do teste de corrida feminino para 2200 metros em 12 minutos em 2018? R: Houve uma preocupação da própria PMDF em exigir um nível adequado da capacidade cardiorrespiratória dos candidatos à carreira militar, a qual tem por necessidade imprescindível a higidez física para o desempenho de suas atividades. 7) As policiais militares femininas dos certames de 2013 e anteriores têm conseguido desempenhar o cargo? R: O objetivo do Teste de Aptidão Física (TAF) exigido para ingresso na corporação difere do objetivo do TAF realizado periodicamente na corporação. O objetivo do TAF de ingresso, que possui índices únicos, é avaliar a capacidade do candidato suportar, física e organicamente, as exigências da prática de atividades físicas a que será submetido durante o Curso de Formação Profissional e as demais exigências necessárias para desempenhar as tarefas típicas da função policial militar. Já o TAF realizado periodicamente dentro da corporação (que possui índices diferenciados para cada faixa de idade), tem o objetivo de verificar a aptidão física relacionada à saúde dos policiais, que está associada à capacidade de realizar atividades diárias com vigor, relacionando-se com o baixo risco de surgimento prematuro de doenças hipocinética e incapacidades funcionais. Ademais, a avaliação do desempenho do cargo deve ocorrer de forma relativizada, haja vista na PMDF haver diversas escalas de serviço e funções a serem desempenhadas. Além disso, não há previsão legal para realização de avaliação de desempenho periódica. (...) O Distrito Federal, intimado para se manifestar no Juízo a quo sobre o pedido de tutela de urgência, esclareceu que a retificação dos parâmetros de distância do teste de corrida ocorreu em razão do acolhimento da impugnação n. 176 (apresentada por um dos concorrentes contra o Edital de abertura), a fim de que os critérios passassem a ser os mesmos adotados em concursos anteriores para admissão na Corporação (ID 57834850, p. 20, destes autos e ID 192167043 do processo de origem). É válido registrar que, nas respostas às impugnações n. 175 e 176, a banca examinadora expôs expressamente que as regras relativas ao teste de corrida seriam revistas em edital retificador. A ausência de especificação, naquele momento, dos critérios que seriam adotados a partir da retificação do instrumento editalício é incapaz, por si só, de invalidar os referidos atos. Sobre esse ponto, são pertinentes os fundamentos apresentados na decisão agravada: (...) 30. Do mesmo modo, não se verifica quaisquer desvios patentes, por parte do Distrito Federal, em relação ao princípio da segurança jurídica (seja em seu aspecto objetivo, seja na sua vertente subjetiva – muito referida na doutrina e na jurisprudência como princípio da proteção à confiança), já que o que o Estado deixou público, nas respostas às impugnações ao Edital do concurso público da PM-DF, foi o compromisso de alterar os parâmetros da Corrida de 12 minutos – e não diminuir, necessariamente (id. n.o 191068039, p. 20-21 – anexado pela autora). 31. Logo, não há falar em autovinculação Estatal expressa ao critério de 1.900 metros na Corrida de 12 minutos a ser aplicada para as candidatas reconhecidas como mulheres. 32. Cumpre sublinhar, a propósito, que essa foi a resposta dada pela Fazenda Pública a quase todas as impugnações concernentes aos padrões da Corrida de 12 minutos do Teste de Aptidão Física do concurso em questão, e não somente a de n.o 175, à qual a requerente buscou se apegar para justificar a sua pretensão. (...) O Distrito Federal, na origem, ainda juntou informações sobre estudo científico do Colégio Americano de Medicina Esportiva (American College of Sports Medicine – ACSM) utilizado como diretriz para o teste de aptidão física. Nesse contexto, não se verifica, de plano, obscuridade e/ou incongruência da motivação apresentada para justificar a retificação dos critérios atinentes ao desempenho mínimo na prova de corrida. Também não há indícios de violação à isonomia ou tratamento discriminatório conferido direta ou indiretamente às candidatas do sexo feminino. Como já exposto, os arts. 39 a 42 da Lei Distrital n. 4.949/2012 e os arts. 10 e 11 da Lei Federal n. 7.289/84 amparam o estabelecimento de desempenhos mínimos diferentes para homens e mulheres no teste de aptidão física, conforme as atribuições do cargo público. O Edital definiu para as candidatas desempenho mínimo inferior em comparação com o desempenho exigido dos candidatos. Assim, com base no princípio da igualdade material (art. 5o, I, da Constituição Federal), levou-se em consideração as diferenças e peculiaridades de suas características físicas, garantindo tratamento compatível e menos rigoroso para as mulheres. Há elementos capazes de indicar, em uma análise inicial, a existência de parâmetros objetivos para respaldar as distâncias mínimas fixadas para os candidatos dos sexos feminino e masculino, principalmente os dois concursos anteriores da PMDF nos quais foram adotados os mesmos critérios, além das condições e das necessidades específicas da Corporação (expostas nos ofícios e estudos juntados ao feito). Ademais, a decisão recorrida expôs o número considerável de candidatas que conseguiram alcançar aprovação no teste de corrida realizado nas mesmas condições às quais a agravante foi submetida, fato que contraria as alegações de desproporcionalidade e de falta de razoabilidade: (...) A leitura harmonizada dos preceitos normativos acima referidos, com os argumentos expostos nos itens 27 e 28 do presente decisum, e com a circunstância fática de que 68% das candidatas habilitadas para a etapa do Teste de Aptidão Física do concurso foram aprovadas (segundo dados estatísticos constantes na página 6 da exordial), autoriza afirmar que, ao que tudo indica, os critérios da Corrida de 12 minutos não eram tão desproporcionais ou desarrazoados, já que aproximadamente 2/3 das candidatas habilitadas para a fase do Teste lograram aprovação (índice esse um tanto quanto expressivo). (...) Importante esclarecer que a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.433, mencionada pela agravante, foi ajuizada contra o art. 4o, caput e parágrafo único, da Lei n. 9.713/1998, que fixa o limite de dez por cento de participação de mulheres nos quadros da Polícia Militar do Distrito Federal. As cláusulas do acordo firmado nos autos da referida ADI não tratam especificamente sobre a prova de capacidade física. Por isso, os termos da transação realizada na Corte Suprema não se aplicam ao objeto do presente recurso. Ante o exposto, não foram demonstradas, de plano, evidências de inconstitucionalidade, ilegalidade e/ou abuso praticados na avaliação, motivo pelo qual deve prevalecer, por ora, a presunção de veracidade e de legitimidade do ato. Tendo em vista o estágio avançado do concurso, é necessário, neste momento do processo, evitar prolação de decisões temerárias, capazes de gerar prejuízos ao regular andamento do certame e violar direitos de outros concorrentes. Assim, ausentes os pressupostos legais, o pedido de tutela antecipada recursal deve ser indeferido. A análise do mérito do recurso será realizada em julgamento colegiado. 3. Com esses fundamentos, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Retire-se o segredo de justiça. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, na forma do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, conforme o art. 1.019, II, do CPC. Ao final, retornem conclusos. Brasília, 12 de abril de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 39. Para a realização de prova física, o edital normativo do concurso público deve indicar as técnicas admitidas e os desempenhos mínimos diferentes para homens e mulheres. § 1o A pessoa jurídica realizadora do concurso público deve disponibilizar, para o dia, o horário e os locais de realização da prova física, Unidade de Terapia Intensiva móvel apta para atendimento de emergência. § 2o É vedada a aplicação de prova física entre as onze horas e as quinze horas, ressalvadas aquelas realizadas em ambiente climatizado. Art. 40. As condições de saúde para participação de prova física são de exclusiva responsabilidade do candidato, que deve estar apto a fazê-la no dia, na hora e no local marcados. Parágrafo único. A gravidez não dispensa a realização da prova física, que deve ser realizada no prazo máximo de cento e vinte dias após o parto ou o fim do período gestacional, sem prejuízo da participação nas demais fases do concurso público. Art. 41. Os desempenhos mínimos são fixados com atenção ao desempenho médio de pessoa em condição física ideal para a realização satisfatória das atribuições do cargo público. Art. 42. É vedada a discriminação com base em idade ou raça para fins de aceitação de desempenho físico mínimo. [2] Art. 10. O ingresso na Polícia Militar do Distrito Federal dar-se-á mediante concurso público de provas ou de provas e títulos, observadas as condições prescritas neste Estatuto, em leis e em regulamentos da Corporação. (Redação dada pela Lei no 11.134, de 2005) Art. 11. Para matrícula nos cursos de formação dos estabelecimentos de ensino da Polícia Militar, além das condições relativas à nacionalidade, idade, aptidão intelectual e psicológica, altura, sexo, capacidade física, saúde, idoneidade moral, obrigações eleitorais, aprovação em testes toxicológicos e suas obrigações para com o serviço militar, exige-se ainda a apresentação, conforme o edital do concurso, de diploma de conclusão de ensino superior, reconhecido pelos sistemas de ensino federal, estadual ou do Distrito Federal. (Redação dada pela Lei no 12.086, de 2009). § 1o A idade mínima para a matrícula a que se refere o caput deste artigo é de 18 (dezoito) anos, sendo a máxima de 35 (trinta e cinco) anos, para o ingresso nos Quadros que exijam formação superior com titulação específica, e de 30 (trinta) anos nos demais Quadros, não se aplicando os limites máximos aos policiais militares da ativa da Corporação. (Redação dada pela Lei no 12.086, de 2009). § 2o Os limites mínimos de altura para a matrícula a que se refere o caput são, com os pés nus e a cabeça descoberta, de um metro e sessenta e cinco centímetros para homens e um metro e sessenta centímetros para mulheres. (Incluído pela Lei no 11.134, de 2005) § 3o Ato do Governador do Distrito Federal regulamentará as normas para a matrícula nos estabelecimentos de ensino da Polícia Militar, mediante proposta de seu Comandante-Geral, observando-se as exigências profissionais da atividade e da carreira policial. (Incluído pela Lei no 11.134, de 2005)